Tribunal: TJMT
Processo: 1005235-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005235-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELVIS FERNANDO DUTRA - CPF: 013.435.670-50 (ADVOGADO), CLEONIR JOSE DA SILVEIRA - CPF: 581.068.981-72 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo
,
objeto
de contrato de alienação fiduciária, sob fundamento de inadimplemento contratual e comprovação da mora mediante notificação extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para configurar a mora do devedor fiduciário;

(
ii
) saber se a alegada abusividade da capitalização diária de juros impede a caracterização da mora e a consequente busca e apreensão do bem.

III. Razões de decidir

3. A notificação encaminhada ao endereço contratual do devedor é suficiente para configurar a mora, independentemente do efetivo recebimento, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e da tese firmada no Tema 1132/STJ.

4. A discussão sobre a capitalização diária de juros não foi apreciada pelo juízo de origem, razão pela qual não pode ser analisada em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

5. A utilização do veículo como instrumento de trabalho, ainda que relevante, não afasta o cumprimento das cláusulas contratuais livremente pactuadas, tampouco constitui motivo para obstar a medida de busca e apreensão prevista no art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento
não
provido
.

Tese de julgamento:

"1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para configurar a mora do devedor fiduciário, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e da tese fixada no Tema 1132/STJ.

2. Questões não apreciadas pelo juízo de origem não podem ser objeto de análise no agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o; CPC,
arts
. 300, 1.015; CDC, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1132 (REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS); STJ, Súmula 539; TJMT, AI no 1035189-05.2024.8.11.0000, j. 19.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
Cleonir
José da Silveira contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão (proc
.
no 1001779-71.2024.8.11.0091), deferiu liminar
para
de

apreensão do veículo
marca
Fiat
Strada CD Flex Adventure
,
p
laca: OBB6B99, objeto de contrato de alienação fiduciária
.

Na origem, o juízo
de 1o grau
entendeu estarem presentes os requisitos
do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69,
ao considerar comprovada a mora do devedor por meio da juntada de notificação extrajudicial.

Alega o agravante que o contrato firmado entre as partes prevê a capitalização diária de juros, sem clareza quanto à taxa efetiva, violando o dever de informação previsto no artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta que a ausência de transparência quanto à taxa diária de juros caracteriza abusividade contratual, resultando na descaracterização da mora, nos termos do REsp 1.061.530/RS (Temas 28 e 29 do STJ). Argumenta, ainda, que a apreensão do veículo lhe causará prejuízo irreparável, pois depende do bem para sua subsistência, sendo agricultor residente em zona rural.

Com base nesses argumentos, requer a concessão de tutela antecipada recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, revogando a liminar de busca e apreensão, e determinando a manutenção da posse do veículo com o agravante até a revisão contratual definitiva.

Postula, ainda, pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (id. 270237353)

Contrarrazões pela manutenção da decisão em id. 274515884

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia posta neste agravo de instrumento diz respeito à legalidade da liminar de busca e apreensão deferida com base em contrato de alienação fiduciária, diante da alegação de abusividade na capitalização diária de juros e da suposta ausência de comprovação válida da mora.

O agravante sustenta que tais vícios comprometem a validade do contrato e, por conseguinte, a caracterização da mora, afastando o requisito previsto no art. 3o do Decreto-Lei no 911/69. O agravado, por sua vez, afirma que a mora está devidamente comprovada, nos termos do Tema 1132/STJ, e que a capitalização foi expressamente pactuada.

A questão central, portanto, consiste em verificar a presença de elementos suficientes, em sede de cognição sumária, para suspender os efeitos da liminar deferida ou se a decisão agravada deve ser mantida.

A notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado no contrato, conforme comprovam os documentos de ID 173125027 e 173125032 dos autos de origem. Vejamos:

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.132, firmou o entendimento de que a constituição em mora do devedor fiduciário ocorre com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessário o efetivo recebimento, desde que comprovada a expedição.

Tema 1132 - Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros

Esse posicionamento é reiteradamente adotado por esta Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. PROTESTO POR EDITAL. EXAURIMENTO DAS MEDIDAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que extinguiu Ação de Busca e Apreensão de Veículo, com fulcro nos
arts
. 485, inciso IV, e 321, parágrafo único, do CPC, em razão da ausência de constituição válida em mora do devedor. O apelante sustentou a validade da constituição em mora por meio de protesto realizado por edital, considerando frustrada a tentativa de notificação pessoal, e requereu o prosseguimento da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o protesto por edital constitui meio válido para a comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária; e (
ii
) verificar se houve o exaurimento das medidas para localização do devedor, como requisito para a utilização do protesto por edital. III. RAZÕES DE DECIDIR
A comprovação da mora é condição indispensável para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, conforme disposto no art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, e entendimento consolidado na Súmula 72 do STJ. O STJ, no Tema 1132 (REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS), estabelece que a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para a constituição em mora, sendo dispensada a prova de recebimento pelo destinatário
. No caso concreto, a notificação foi enviada a endereço diverso do indicado na avença, sem que se comprovasse o exaurimento das tentativas de localização do devedor, o que inviabiliza a validade do protesto por edital como meio de constituição em mora. Ausente à comprovação da mora no momento da propositura da lide, resta configurada a ausência de pressuposto essencial à constituição válida e regular do processo, nos termos da Súmula 72 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso Não Provido. Tese de julgamento: A constituição em mora é requisito essencial para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão de Veículo, devendo ser comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, dispensada a prova de recebimento. O protesto por edital somente é válido para comprovar a mora se houver exaurimento das medidas para localização do devedor. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 485, IV, e 321, parágrafo único; Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72; STJ, Tema 1132 (REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS); TJMT, N.U 1000223-98.2024.8.11.0102, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 06/11/2024. (N.U 1008562-02.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025) (destaquei)

Como visto, não há nulidade a ser reconhecida, uma vez que a notificação observou os requisitos legais para constituição em mora
.

No que tange
à
suposta abusividade decorrente da capitalização diária de juros, esta não foi objeto de análise pela decisão agravada. Desse modo, eventual apreciação da matéria por esta instância recursal configuraria indevida supressão de instância.

A jurisprudência deste Tribunal estabelece que questões não apreciadas no juízo de primeiro grau devem, primeiramente, ser submetidas ao contraditório naquela instância, antes de qualquer reexame em sede recursal
, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. (...)
Questões não apreciadas pelo juízo de origem não podem ser analisadas diretamente em Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância.
(
N.U 1035189-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 24/02/2025)

Quanto à alegação do agravante de que necessita do veículo para sua subsistência, embora relevante, não afasta a busca e apreensão, medida expressamente prevista no contrato em caso de inadimplemento e autorizada pelo art. 3o do Decreto-Lei no 911/69.

Nesse contexto, a decisão recorrida está em conformidade com a legislação e a jurisprudência dominante
.

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025